Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO APELANTE. DILIGÊNCIA NEGADA NA ORIGEM. ATO REALIZADO NESTA INSTÂNCIA. QUESTÃO SUPERADA. PRELIMINAR REJEITADA. DEPÓSITO BANCÁRIO REALIZADO EM CONTA INATIVA DO PRÓPRIO APELANTE. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E MOVIMENTAÇÃO PELO BANCO. INCABÍVEL. RESTRIÇÃO INDEVIDA E INJUSTIFICÁVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, aduzindo para tanto que seu requerimento de intimação do banco/apelado não foi acolhido pelo Juízo a quo, a qual se pretendia a intimação do apelado para dizer se aceitaria ou não realizar a transferência dos valores, indevidamente retidos, para nova conta no Nu Bank informada no curso do processo.
1.1. No particular, observa-se que o Juízo de origem analisou e decidiu sobre tal requerimento na sentença. Vê-se, portanto, que independentemente do momento, o Juízo enfrentou a questão, fundamentando, de maneira suficiente e satisfatória, seu entendimento.
1.2. Ademais disso, o pedido (diligência) do apelante concernente à intimação do apelado para dizer se aceitaria ou não realizar a transferência dos valores para nova conta informada no processo fora realizado inclusive nesta Instância ad quem, não havendo, portanto, qualquer prejuízo a parte apelante a lastrear eventual cassação da sentença vergastada. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
2. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
3. A atitude do banco, em obstar a movimentação da conta pertencente ao apelante foge totalmente à função social do contrato, aos princípios da boa-fé e da probidade, posto que impedir, sem qualquer justificativa ou fundamentação plausível, a movimentação dos proventos nela depositados, resultou em falha na prestação do serviço.
4. Ademais, a quantia depositada no Banco do Brasil, equivocadamente, teve sua origem no empréstimo consignado realizado pelo apelante no Banco BMG, conforme faz prova o contrato e os contracheques colacionados, motivo que agrava a atitude do banco, tendo em vista que a verba teria sido adquirida para cobrir alguma necessidade ou projeto do apelante, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida.
5. Assim, é vedado à instituição bancária obstaculizar a movimentação do numerário depositado na conta pertencente ao apelante, sem justificativa plausível, também se mostra abusiva, pois impedir o correntista de usufruir de verba de sua propriedade deixando-o desprovido em suas necessidades consubstancia forma de coerção patentemente abusiva.
6. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.